Tribunal: STF
Processo: Rcl 77850
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Alessandro Destro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções da Comarca de São Bernardo do Campo, sob alegada má aplicação do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.068.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena de 18 anos; o recurso de apelação interposto pela defesa teve provimento negado e, ante inovação legislativa, foi expedido mandado de prisão preventiva em seu desfavor; a prisão foi afastada nos autos no HC nº 224.435; a questão da condenação está sendo analisada nos autos do ARE nº 1.532.211; em virtude do julgamento do Tema nº 1.068, o TJSP determinou novamente seu recolhimento à prisão.

    3. Requer, liminarmente,  a suspensão da ordem de prisão; no mérito, a sua cassação.

         É o relatório                                                                           
         Decido
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se má aplicação do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.068, cuja tese se transcreve:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada

    7. A primeira prisão em desfavor do reclamante foi preventiva, determinada no julgamento do recurso de apelação. Naquela ocasião, em 31/03/2023, concedi a ordem para afastá-la, nos autos do HC nº 224.435, sob os seguintes fundamentos:

11. Ao analisar os esclarecimentos prestados pelo impetrante e as peças do processo físico acostadas a posteriori, percebe-se que as manifestações do Ministério Público de São Paulo, por ocasião dos recursos de apelação (e-doc. 21, p. 1-10 e p. 34), especial  (e-doc. 24, p. 10) e extraordinário (e-doc. 24, p. 16-21), não revelam existência de requerimento de prisão preventiva posterior à sentença condenatória.

12. Na sentença de pronúncia, prolatada em 2017, o magistrado registou que “até o presente momento processual não foi formulado nenhum pedido do Parquet visando a decretação da prisão provisória dos réus”, razão pela qual, “[i]nalterada a situação fático-processual, os acusados poderão recorrer em liberdade.” (e-doc. 2, p. 9) Após a condenação pelo Tribunal do Júri, em 07/11/2019, a sentença reforçou a conclusão:
“Os réus, ao menos por determinação nestes autos, não tiveram a prisão preventiva decretada e não há prova de qualquer circunstância fática superveniente que demonstre a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução penal ou da aplicação da lei penal. Dessa forma, concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade” (e-doc. 6, p. 2-3, grifos nossos).
(...) 14. Portanto, o ato constritivo originado de ofício pela Corte local discrepa da ordem jurídica vigente, pois a Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ex officio, ausente manifestação do Órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo. A regra está insculpida no Título “DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA”. Vejamos, in verbis: 
(...) 21. Na espécie, além da ausência de requerimento do Ministério Público, o Tribunal de Justiça fez menção aos requisitos da prisão preventiva sem correlação ao momento em que deveriam ter sido apreciados, qual seja, o julgamento de recurso de apelação, em 2019, atendo-se ao episódio fático datado em 2007. Muito embora os fundamentos adotados sejam coerentes com a garantia da ordem pública — gravidade concreta do delito, a participação em organização criminosa, a reincidência e os maus antecedentes —, o paciente respondeu por cerca de 16 anos ao processo em liberdade, não tendo sido observada necessária contemporaneidade da medida nas razões de decidir. 
(...) 23. No mesmo sentido, (1) o fato de o acusado responder em liberdade ser elemento relevante na questão e (2) a imprescindibilidade da indicação de fato superveniente que legitime o reconhecimento da cautelaridade e proporcionalidade do decreto de prisão, são pontos jurídicos presentes nos seguintes precedentes:

    8. A condenação está sendo questionada nos autos do ARE nº 1.532.211 (também sob minha relatoria), cujo seguimento foi negado em 04/02/2025, em razão da aplicação da Súmula/STF nº 279 e Tema/RG nº 660. O agravo regimental interposto aguarda julgamento.

    9. A segunda prisão decretada em desfavor de reclamante - ora questionada - é prisão pena, portanto, diversa daquela discutida no Habeas Corpus. É o que mostra a decisão reclamada (e-doc. 3, p. 1-2).

Os autos foram encaminhados à origem para aguardar o julgamento do recurso no E. STF. Nesse ínterim, o e. STF apreciou o tema 1068 de repercussão geral e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (STF, RE 1.235.340, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, DJe 13/11/2024).
(...) Não se desconhece que as r. decisões monocráticas proferidas pelo eminente Ministro André Mendonça (fls. 2003/2015 e 2137/2141) afastaram a prisão preventiva em relação aos acusados. Todavia, tais decisões abordaram a presença ou não dos requisitos do art. 312 do CPP para afastar a custódia cautelar, situação diversa da presente, que trata do cumprimento de decisão vinculante do E. STF a respeito da execução antecipada de decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. 
Logo, não há falar em suposto descumprimento das decisões de fls. 2003/2015 e 2137/2141, pois estas não trataram da aplicação do precedente previsto no RE 1.235.340, mas apenas examinaram a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, o que não se confunde com a execução antecipada nos termos do quanto decidido no RE 1.235.340.

    10. De toda forma, a presente reclamação não cumpriu o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o disposto na parte final do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, já que a parte veio diretamente a esta Suprema Corte para questionar (nova) prisão decretada na origem pelo Juízo singular.

    11. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).

RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(Rcl nº 71.860, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/09/2024, p. 20/09/2024).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA